Tribunal: TJES
Processo: 5039852-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Ementa:
Ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039852-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBERTY ANDRE DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039852-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EBERTY ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

1. RELATÓRIO DISPENSADO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009

.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha

em face da sentença homologada

que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Fazenda Pública Municipal a proceder ao reajuste do vencimento-base do servidor com fulcro no Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, com o pagamento das diferenças retroativas dos anos de 2021 a 2023

.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Das Questões Preliminares: Valor da Causa e Justiça Gratuita

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo recorrente

.

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a fixação do valor da causa deve estimar o conteúdo patrimonial e o proveito econômico perseguido

.

O montante de R$ 20.000,00 indicado na exordial coaduna-se perfeitamente com a projeção das parcelas vencidas e vincendas demandadas

, atendendo aos ditames do artigo 292 do Código de Processo Civil

.

No que tange à impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzida pelo ente municipal
, esta não merece agasalho

.

A declaração de hipossuficiência firmada eletronicamente pelo autor

goza de presunção jurisprudencial de veracidade, competindo à parte contrária fazer prova robusta em sentido oposto

.
O simples fato de o recorrido ostentar a condição de professor da rede pública municipal não elide, de forma automática, o seu estado de vulnerabilidade financeira frente às despesas do processo

.
Inexistindo elementos probatórios aptos a afastar dita presunção, mantém-se a concessão do benefício da justiça gratuita

.

2.2. Do Mérito: O Piso Nacional do Magistério, a Proporcionalidade da Jornada e a Aplicação Estrita do Tema 1.218 do STF

A controvérsia de fundo reside na aferição de eventual defasagem no pagamento do vencimento-base do servidor recorrido face ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), considerada a sua jornada laborativa de 25 horas semanais nos exercícios de 2021 a 2023

.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADI 4.167/DF
, fixou com eficácia vinculante que o piso nacional do magistério público da educação básica refere-se estritamente ao
vencimento inicial da carreira
, e não à remuneração global ou totalizada do servidor

.
Outrossim, o artigo 2º, § 3º da Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que os vencimentos iniciais referentes a jornadas de trabalho inferiores a 40 horas semanais serão calculados de forma proporcional

.

Ademais, a resolução da demanda exige estrita subsunção ao Tema 1.218 da Repercussão Geral do e.
STF (RE nº 1.326.541-RG/SP), que consolidou a seguinte tese

:

"Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estad
ual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada."

Nessa senda, cumpre assentar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e acompanhado por esta Turma Recu
rsal: o reflexo vertical decorrente do piso nacional na carreira escalonada vincula-se e submete-se aos critérios estipulados pelas legislações locais

.
Vale dizer, o piso federal opera como garantia mínima remuneratória de base

; se o servidor, por força de enquadramento em nível superior da carreira (como ocorre
in casu
, em que o autor ocupa o padrão
010401 - PROF IV
decorrente de sua titulação de graduação)
, já aufere vencimento-base em patamar superior ao piso nacional proporcional, cessa a obrigatoriedade de reajuste automático em cascata, sob pena de indevida usurpação da autonomia legislativa do ente municipal
.

Fixadas tais premissas jurídicas, procedeu-se à auditoria minuciosa e analítica das Fichas Financeiras oficiais do servidor colacionadas aos autos
, confrontando os valores pagos sob a rubrica
1-VENCIMENTO EFETIVO
com os parâmetros proporcionais de 25 horas calculados a partir das diretrizes do Ministério da Educação
:

Exercício de 2021 (Período de agosto a dezembro):
O piso nacional estipulado para a jornada de 40 horas era de R$ 2.886,24, o que gera o piso proporcional de
R$ 1.803,90
para a carga horária de 25 horas
.
Conforme se extrai da ficha financeira de 2021, o Município adimpliu a título de vencimento-base fixo o valor mensal de
R$ 1.834,54
.
Verificando-se que o vencimento percebido pelo autor superou a garantia mínima do piso nacional proporcional, e inexistindo previsão em lei local para reescalonamento móvel indexado automativamente a índices federais, impõe-se julgar improcedente o pedido de diferenças em relação a este ano, reformando-se a sentença de piso neste ponto
.

Exercício de 2022:
O piso nacional proporcional para a jornada de 25 horas fixou-se em
R$ 2.403,52
.
A análise dos demonstrativos financeiros revela o pagamento das quantias mensais de
R$ 1.834,54
(janeiro a março) e
R$ 1.981,30
(abril a dezembro)
.
Sob o prisma do Tema 1.218/STF, resta evidente a ilegalidade da conduta administrativa do réu, uma vez que o vencimento-base do servidor — mesmo computadas as suas progressões meritórias — posicionou-se abaixo do piso mínimo nacional
.
Devido, portanto, o pagamento das diferenças correspondentes a todo o ano de 2022
.

Exercício de 2023:
O parâmetro do piso nacional proporcional foi reajustado para
R$ 2.762,84
.
A documentação contábil demonstra que o autor percebeu o valor defasado de
R$ 1.981,30
nos meses de
janeiro a abril de 2023
.
Contudo, a partir de
maio de 2023
, por força da reestruturação remuneratória operada pela Lei Municipal nº 6.773/2022, seu vencimento-base saltou para
R$ 2.819,90
.
Como o valor do vencimento-base reestruturado passou a superar o piso nacional proporcional de R$ 2.762,84, a lesão ao direito restou sanada no segundo período do ano
.
Consequentemente, as diferenças são devidas estritamente em relação ao interregno de
janeiro a abril de 2023
.

Rememore-se que, em estrita observância à jurisprudência do STF e ao entendimento unificado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Acórdão nº 00882/2024-9)
, devem ser expurgados da base de cálculo das diferenças quaisquer acréscimos pecuniários a título de vantagens temporárias ou gratificações (tais como sub-regência, auxílios e abonos)
, incidindo a condenação exclusivamente sobre o vencimento-base do cargo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença monocrática
e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, delimitando a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das diferenças salariais de vencimento-base estritamente aos seguintes períodos
:

A integralidade do exercício financeiro do ano de 2022
;

O interregno compreendido entre os meses de janeiro a abril do ano de 2023
.

Ficam julgados improcedentes os pedidos de cobrança atinentes ao ano de 2021 e ao período de maio a dezembro de 2023, visto que demonstrada a quitação do vencimento-base em patamar superior ao piso nacional proporcional aplicável à jornada de 25 horas
.

Os valores retroativos devidos deverão ser apurados em sede de liquidação por meros cálculos aritméticos, deduzindo-se eventuais reflexos já pagos sob a mesma rubrica. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir estritamente os parâmetros fixados pelo e.
STF no julgamento do
Tema 810
(RE 870.947), aplicando-se a taxa SELIC de forma exclusiva a contar da citação, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)